Tribunal: STJ
Processo: 0362563-46.2025.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043938 - MG
(2025/0347637-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RONALDO DE OLIVEIRA ANDRADE
ADVOGADO
: FABRICIO MICHEL CURY - MG137651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO
ORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PENDÊNCIA DE RECURSO
CONTRA A PRONÚNCIA.
§ 4o, DO CPP.
ART. 427,
POSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
INFLUÊNCIA DO RÉU E INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHAS.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. O reconhecimento de nulidades no processo penal exige a
demonstração de prejuízo efetivo (pas de nullité sans grief), o que não
se verifica na hipótese em que a defesa apresentou razões escritas
devidamente apreciadas, ainda que indeferido o pleito de sustentação
oral sob a justificativa de urgência.
2. A proibição contida no
§ 4o, do CPP não impede o
art. 427,
desaforamento na pendência de recurso de natureza extraordinária
contra a decisão de pronúncia que não possua efeito suspensivo, uma
vez que a medida visa assegurar a imparcialidade do julgamento e a
ordem pública.
Documento eletrônico VDA55819522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 647c230f-70fe-4e11-ac61-738ebd062ab8

3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao deferir o
desaforamento da Comarca de Ipatinga para a de Caratinga, pautou-se
em elementos concretos de influência do réu e notícias de intimidação
de testemunhas e autoridades.
4. Infirmar a conclusão da instância de origem sobre a dúvida fundada
quanto à imparcialidade do júri demandaria a incursão no acervo fático-
probatório, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 647c230f-70fe-4e11-ac61-738ebd062ab8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043938 - MG
(2025/0347637-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RONALDO DE OLIVEIRA ANDRADE
ADVOGADO
: FABRICIO MICHEL CURY - MG137651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO
ORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PENDÊNCIA DE RECURSO
CONTRA A PRONÚNCIA.
§ 4o, DO CPP.
ART. 427,
POSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
INFLUÊNCIA DO RÉU E INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHAS.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. O reconhecimento de nulidades no processo penal exige a
demonstração de prejuízo efetivo (pas de nullité sans grief), o que não
se verifica na hipótese em que a defesa apresentou razões escritas
devidamente apreciadas, ainda que indeferido o pleito de sustentação
oral sob a justificativa de urgência.
2. A proibição contida no
§ 4o, do CPP não impede o
art. 427,
desaforamento na pendência de recurso de natureza extraordinária
contra a decisão de pronúncia que não possua efeito suspensivo, uma
vez que a medida visa assegurar a imparcialidade do julgamento e a
ordem pública.
Documento eletrônico VDA55819799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:15
Código de Controle do Documento: b3466184-6802-446d-b213-eaf2f8999ca3

3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao deferir o
desaforamento da Comarca de Ipatinga para a de Caratinga, pautou-se
em elementos concretos de influência do réu e notícias de intimidação
de testemunhas e autoridades.
4. Infirmar a conclusão da instância de origem sobre a dúvida fundada
quanto à imparcialidade do júri demandaria a incursão no acervo fático-
probatório, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
RONALDO DE OLIVEIRA ANDRADE
contra decisão monocrática desta relatoria que conheceu do seu agravo para negar
provimento ao recurso especial.
A decisão monocrática ora agravada entendeu que o Tribunal de origem
justificou a medida excepcional em fatos concretos, como a influência do réu por
ser ex-investigador e notícias de intimidação de testemunhas, de modo que a
revisão de tais premissas esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No presente agravo regimental, o agravante defende que a controvérsia é
estritamente jurídica, tratando-se de revaloração de fatos incontroversos. Sustenta
que a justificativa de “urgência” para a supressão da sustentação oral é
contraditória, uma vez que o Juízo de primeiro grau já havia suspendido a sessão
plenária antes mesmo do julgamento do desaforamento.
Ressalta, ademais, a violação do
§ 4o, do CPP, aduzindo que a
art. 427,
mera pendência de recurso contra a pronúncia obsta o pedido de desaforamento,
independentemente de efeito suspensivo. Por fim, reitera que o acórdão estadual
pautou-se em conjecturas e narrativas midiáticas, sem indicação de elementos
objetivos de ameaça ao Conselho de Sentença.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA55819799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:15
Código de Controle do Documento: b3466184-6802-446d-b213-eaf2f8999ca3

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual passo à análise das teses apresentadas pela defesa.
I. Contextualização
Constou da decisão agravada (fls. 2.306-2.307):
[...]
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais formulou pedido
de desaforamento do julgamento do ora agravante, pronunciado
pela suposta prática do crime previsto no
§ 2o, I e IV, do
art. 121,
Código Penal. O pedido fundamentou-se na existência de fundada
dúvida sobre a imparcialidade do júri e no risco à ordem pública
na Comarca de Ipatinga/MG.

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deferiu o
pedido, deslocando a competência para a Comarca de
A decisão embasou-se nos seguintes motivos (fls.
Caratinga/MG.
2.100-2.105, grifei):

Com efeito, conforme se verifica dos autos, Ronaldo, ex
investigador da Polícia Civil, estaria vinculado a
denúncias de participação em um grupo de extermínio
atuante no Vale do Aço, sendo, inclusive, investigado em
delitos graves, incluindo o homicídio do advogado
Jaquesley Martins de Almeida, e a suposta participação
na morte do jornalista Rodrigo Neto. Tais fatos geraram
e motivaram a criação de
ampla repercussão midiática
uma força tarefa estadual.

O pedido de desaforamento foi pleiteado pelo Parquet ante
notícias de que testemunhas e membros do Ministério
Público estariam sofrendo intimidações, bem ainda em
virtude de haver o réu tentado obstruir a investigação
.
policial, manipulando evidências no local do crime

Além disso, há registros de ameaças a profissionais
envolvidos no processo e dificuldades na coleta de provas,
razão pela qual o inquérito policial foi deslocado para a
Corregedoria-Geral da Polícia Civil desta capital.

Ademais, conforme denúncia registrado sob o protocolo
53377112410, houve tentativa de intimidação de um
tenente da Polícia Militar que conduzia as investigações
Documento eletrônico VDA55819799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:15
Código de Controle do Documento: b3466184-6802-446d-b213-eaf2f8999ca3

. Segundo referida documentação,
em desfavor de Ronaldo
indivíduos relacionados ao suposto grupo criminoso teriam
planejado represálias contra o agente policial, além de
pressão sobre potenciais testemunhas a serem ouvidas
Isso reforça o risco de
durante o curso do processo.
influência indevida no julgamento, tornando o pedido de
desaforamento necessário.

[...]

Em suma, o pedido encontra amparo nos arts. 427 e 428 do
Código de Processo Penal, que autorizam o desaforamento
quando há indícios de comprometimento da imparcialidade
do júri ou risco à ordem pública, não se exigindo juízo de
certeza quanto à parcialidade. Os elementos constantes dos
autos demonstram que o ambiente de Ipatinga – abalado
por reiteradas notícias e pela influência do réu – poderá
.
afetar negativamente o convencimento dos jurados

Opostos embargos de declaração, a Corte de origem os rejeitou,
afastou as nulidades arguidas pela defesa e consignou que a
negativa de sustentação oral ocorreu em razão da urgência do
julgamento e que a pendência de recurso especial sem efeito
suspensivo não impede a análise do pedido de desaforamento.
[...]

II. Cerceamento de defesa e negativa de sustentação oral
O agravante sustenta a ocorrência de nulidade absoluta por cerceamento
de defesa, asseverando que a fundamentação de urgência utilizada pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais para impossibilitar a sustentação oral seria
falaciosa, visto que o Juízo de primeiro grau já havia suspendido a sessão plenária.
Entretanto, a alegação de violação do
IX, do CPC não prospera,
art. 937,
uma vez que a Corte de origem justificou a medida com base na necessidade
premente de solver a questão da competência antes da realização do julgamento
popular.
No sistema das nulidades processuais penais, vigora o princípio pas de
, e o recorrente não logrou demonstrar prejuízo concreto que
nullité sans grief
Documento eletrônico VDA55819799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:15
Código de Controle do Documento: b3466184-6802-446d-b213-eaf2f8999ca3

justificasse a anulação do acórdão, especialmente considerando que a defesa
técnica apresentou razões escritas robustas, que foram devidamente apreciadas
pelo colegiado.
III. Desaforamento e pendência de recurso contra a pronúncia
A defesa argumenta haver violação do
§ 4o, do CPP, sob o
art. 427,
fundamento de que a pendência de recurso especial admitido na origem contra a
decisão de pronúncia impediria o pedido de desaforamento.
A decisão recorrida trouxe os seguintes fundamentos:
[...]
O desaforamento, previsto no
do Código de Processo
art. 427
Penal, é medida excepcional que visa garantir um julgamento
justo e imparcial quando circunstâncias locais comprometem a
isenção do Conselho de Sentença. Para sua decretação, não se
exige certeza, mas sim a existência de
sobre a
dúvidas fundadas
imparcialidade, o que se verificou no caso concreto.

O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas,
concluiu pela necessidade da medida com base em um conjunto
probatório robusto. Segundo o acórdão recorrido, há notória
, exercida em razão de sua atuação
influência do réu na região
anterior como investigador de polícia, a existência de denúncia
formalizada sobre intimidação de testemunhas e de um
, além da
policial militar
manifestação favorável do juiz de
, o qual, por sua proximidade com a comunidade,
primeiro grau
tem melhores condições de avaliar o ambiente social. Tais
elementos, somados, são
para justificar a medida.
suficientes

A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme ao reconhecer a
validade do desaforamento em situações análogas e prestigia a
avaliação das instâncias ordinárias sobre a existência de risco à
imparcialidade do júri. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO
ESPECIAL.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
DESAFORAMENTO.
DÚVIDAS ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS
JURADOS.
OPINIÃO
DO
MAGISTRADO
DE
PRIMEIRO GRAU. RELEVÂNCIA. PRETERIÇÃO DE
Documento eletrônico VDA55819799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:15
Código de Controle do Documento: b3466184-6802-446d-b213-eaf2f8999ca3

COMARCAS MAIS PRÓXIMAS. PERSISTÊNCIA DOS
MOTIVOS ENSEJADORES DO DESAFORAMENTO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]

3. Neste caso, o deslocamento do julgamento para a
comarca de Patos, na Paraíba, foi motivado pela notícia de
que os jurados estavam sendo intimidados pela família do
acusado, causando dúvidas quanto à imparcialidade do
Conselho de Sentença.

4. Para que se determine o desaforamento, não é
necessário que se tenha certeza da parcialidade dos
jurados, mas apenas que pairem dúvidas fundadas
.
quanto à imparcialidade

5. A opinião do Magistrado de Primeiro Grau acerca dos
fatos e peculiaridades do caso desempenha papel
fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez
que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é
capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da
. [...]
medida ora em discussão

(
, Rel. Ministro
HC n. 488.528/PB
Reynaldo Soares da
, 5a T., DJe

Fonseca
22/8/2019)

Ademais, a influência do réu, seja ela política, econômica ou
social, é fator relevante para a aferição da necessidade do
desaforamento, como bem ponderado no seguinte julgado:

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
[...]
DESAFORAMENTO.
RÉU.
INFLUÊNCIA
ECONÔMICA
E
EMPRESARIAL.
DÚVIDA SOBRE PARCIALIDADE DOS JURADOS.
SUFICIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. [...] Havendo
elementos concretos no sentido de que o réu [...] continua
a exercer forte influência econômica e empresarial em
comarca que possui pequena população, justifica-se o
desaforamento,
que
dispensa
certeza
sobre
a
parcialidade dos jurados, sendo suficiente a existência de
. Agravo regimental
dúvidas quanto à sua imparcialidade
parcialmente conhecido e improvido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 1.784.904/PR
Ribeiro
, 5a T., DJe

Dantas
19/3/2021)

Documento eletrônico VDA55819799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:15
Código de Controle do Documento: b3466184-6802-446d-b213-eaf2f8999ca3

Frise-se que o art. 427 do CPP é enfático ao estabelecer que a
preferência é desaforar o julgamento para outra comarca da
mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se
as mais próximas. Logo, segundo concluiu o Tribunal de origem,
à míngua de comprovação de que o réu exerce influência na
comarca de
àquele juízo deve ser levado o
Caratinga/MG,
julgamento e não a Belo

Horizonte/MG.

Quanto às nulidades processuais arguidas, melhor sorte não
assiste ao recorrente. A alegação de cerceamento de defesa pela
não realização de sustentação oral foi afastada pelo Tribunal de
origem com base na urgência do julgamento, e não se vislumbra
prejuízo concreto que justifique a anulação do ato. Da mesma
forma, a tese de violação ao
§ 4o, do CPP não prospera,
art. 427,
pois a pendência de recurso especial sem efeito suspensivo contra
a decisão de pronúncia não obsta o prosseguimento dos atos
preparatórios para o julgamento em plenário. Tal prosseguimento
inclui o desaforamento, que visa justamente garantir a higidez
deste.

Portanto, infirmar as conclusões do acórdão recorrido sobre a
existência de dúvida fundada quanto à imparcialidade do júri
demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ. [...] (fls. 2.308-2.310)

Como destacado no
ora agravado, a pendência de recurso de
decisum
natureza extraordinária, desprovido de efeito suspensivo, não obsta o
prosseguimento dos atos preparatórios para o julgamento em plenário (fl. 2310). O
desaforamento constitui medida que visa justamente garantir a higidez e a
imparcialidade do julgamento futuro, integrando o conjunto de atos necessários à
organização da sessão do Tribunal do Júri, não havendo ilegalidade em sua
determinação antes do trânsito em julgado da pronúncia.
IV. Desaforamento e o óbice da Súmula n. 7 do STJ
O agravante questiona a idoneidade da fundamentação do acórdão
estadual, alegando que o desaforamento foi pautado em elementos genéricos e
denúncias anônimas.
Documento eletrônico VDA55819799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:15
Código de Controle do Documento: b3466184-6802-446d-b213-eaf2f8999ca3

Contudo, a leitura do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais revela que a medida excepcional foi amparada em conjunto probatório
robusto, indicando que o réu, na qualidade de ex-investigador da Polícia Civil,
exerceria notória influência e temor na região. Foram citados elementos concretos,
como o protocolo de denúncia n. 53377112410, que registrou tentativas de
intimidação contra um tenente da Polícia Militar e pressão sobre potenciais
testemunhas.
Ademais, a decisão contou com a manifestação favorável do Juízo de
primeiro grau, autoridade que, por estar próxima aos fatos, possui melhores
condições de aferir o comprometimento da imparcialidade dos jurados.
Nesse contexto, para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias e
acolher a tese de ausência de fundamentação concreta, seria imprescindível o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela
Súmula n. 7 do STJ.
V. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55819799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:15
Código de Controle do Documento: b3466184-6802-446d-b213-eaf2f8999ca3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0347637-3
AREsp 3.043.938 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 03625634620258130000 10000250362563001 10000250362563002
10000250362563003 10000250362563004 10000250362563005
10000250362563006 20131300014100101131392630 3625634620258130000
50028211720228130313
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RONALDO DE OLIVEIRA ANDRADE
ADVOGADO
: FABRICIO MICHEL CURY - MG137651
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: RONALDO DE OLIVEIRA ANDRADE
ADVOGADO
: FABRICIO MICHEL CURY - MG137651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RONALDO DE OLIVEIRA ANDRADE
ADVOGADO
: FABRICIO MICHEL CURY - MG137651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260544982104=<14038@
2025/0347637-3 - AREsp 3043938 Petição : 2025/0106283-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:36:19
Código de Controle do Documento: 903DB6CB-2245-4A35-ABA3-422E8CC225DC